Tribunal: TJSP
Processo: 1021208-34.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Mandado de segurança. Servidor público. Prisão cautelar. Suspensão dos pagamentos. Art. 70 da Lei no 10.261/68. Impossibilidade. Presunção de Inocência. Norma não recepcionada pela Constituição Federal. Precedente do RE no 482.006-4. Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000. Apelação no 1005396-20.2016.8.26.0053, julgada na forma do art. 942 do NCPC. Ressalva do entendimento

Ementa:
Mandado de segurança. Servidor público. Prisão cautelar. Suspensão dos pagamentos. Art. 70 da Lei no 10.261/68. Impossibilidade. Presunção de Inocência. Norma não recepcionada pela Constituição Federal. Precedente do RE no 482.006-4. Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000. Apelação no 1005396-20.2016.8.26.0053, julgada na forma do art. 942 do NCPC. Ressalva do entendimento pessoal do relator. Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1021208-34.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.839-B
1
Registro: 2020.0000368031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1021208-34.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SERGIO PADULA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021208-34.2018.8.26.0053 -Voto no 16.839 JV - B
2
Remessa Necessária no 1021208-34.2018.8.26.0053 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Sérgio Padula Marques
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Renata Martins de Carvalho
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 16.839
Ementa:
Mandado de segurança. Servidor público. Prisão
cautelar. Suspensão dos pagamentos. Art. 70 da
Lei no 10.261/68. Impossibilidade. Presunção de
Inocência.
Norma
não
recepcionada
pela
Constituição
Federal.
Precedente
do
RE
no
482.006-4. Arguição de Inconstitucionalidade no
0062636-17.2014.8.26.0000.
Apelação
no
1005396-20.2016.8.26.0053, julgada na forma do art.
942 do NCPC. Ressalva do entendimento pessoal
do relator. Remessa necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 61/64,
cujo relatório é adotado, e que concedeu a ordem em mandado de segurança
impetrado por investigador de polícia para que o Delegado Geral de Polícia Civil
do Estado de São Paulo e a Fazenda do Estado de São Paulo (FESP)
restabeleçam os pagamentos dos vencimentos do impetrante, que foram
suspensos nos termos do art. 70 da Lei no 10.261/68, em razão de sujeição do
impetrante à prisão cautelar.
A matéria foi examinada em sede de cognição sumária nos
autos do Agravo de Instrumento no 3000511-83.2019.8.26.0000 (fls. 67/71).
Não houve apresentação de recurso voluntário (fl. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021208-34.2018.8.26.0053 -Voto no 16.839 JV - B
3
É o relatório.
Impõe-se o improvimento da remessa necessária.
Discute-se a suspensão do pagamento dos vencimentos do
impetrante em virtude de prisão cautelar.
Segundo a disposição do art. 70 da Lei no 10.261/68, considera-
se o servidor preso cautelarmente afastado do cargo, motivo que acarreta a
suspensão do pagamento dos vencimentos.
Trata-se de uma norma que concretiza o regime administrativo
de legalidade e o princípio da proibição do enriquecimento ilícito, a prevenir os
cofres públicos dos gastos com a remuneração daquele que não comparece ao
serviço.
Não há qualquer vínculo jurídico entre a imputação criminal e a
suspensão do pagamento dos vencimentos, e tampouco a antecipação de pena1,
tratando-se de hipótese bem distinta daquela abordada no art. 48 do Decreto-lei
no 314/67, que estabelecia o impedimento ao exercício de profissão ou função
como efeito da prisão ou recebimento de denúncia, de modo que o Princípio da
Presunção de Inocência não se aplica à espécie.
Há, tão somente, um fato jurídico em consideração: se preso, o
servidor não comparece ao trabalho, e por isso não tem direito à remuneração. E
considera-se o servidor afastado sem direito à remuneração para evitar as
sanções do absenteísmo e a injustiça daí sim advinda.
Note-se que, mesmo abstraída a norma do art. 70 da Lei no
10.261/68, ainda assim não haveria como obrigar-se a administração a pagar os
vencimentos pela simples razão de que inexiste norma legal que defina o tempo
de prisão como afastamento remunerado.
Entretanto, tal entendimento não se conforma ao decidido pelo
C. STF no RE no 482.006-4, relatado pelo eminente Min. Ricardo Lewandowski, e
1 Assim decidiu o C. STJ nos autos do RMS no 21.778 MT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021208-34.2018.8.26.0053 -Voto no 16.839 JV - B
4
nem ao entendimento fixado por esta E. 4a Câmara na Apelação no
1005396-20.2016.8.26.0053, relatada pelo ilustre Des. Paulo Barcellos Gatti, e
julgada conforme a sistemática do art. 942 do NCPC, cuja ementa é elucidativa:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO
DE LIMINAR - POLICIAL CIVIL (INVESTIGADOR) - PRISÃO
CAUTELAR
-
SUPRESSÃO
DOS
VENCIMENTOS
-
Pretensão mandamental voltada à anulação do ato
administrativo que suprimiu a remuneração do impetrante,
com a consequente condenação da requerida ao pagamento
dos
vencimentos
integrais
desde
a
impetração
do
mandamus - Possibilidade - Prisão provisória ordenada pelo
juízo criminal não tem o condão de alcançar
automaticamente aspectos patrimoniais do servidor -
Suspensão do pagamento do servidor público provisoriamente custodiado traduz inequívoco caráter
antecipatório da pena final porventura aplicada no processo
penal, o que não se pode admitir - Inconstitucionalidade do
art. 70 da Lei Estadual no 10.261/68, com redação dada pela
Lei Complementar no 1.012/2007, já que flagrante o
contraste dessa norma com o texto constitucional, por
violação aos princípios constitucionais da não culpabilidade
e da irredutibilidade da remuneração aplicáveis aos
servidores públicos - Precedentes do Órgão Especial do
TJSP e do Supremo Tribunal Federal - Vencimentos que
devem ser pagos ao menos até o momento em que
prolatado acórdão em 2o grau que confirme a condenação
do servidor na esfera penal, tendo em vista que a partir
desse momento, segundo entendimento do Pretório Excelso
(HC 126292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário do STF,
j. 17.02.2016), exaure-se o princípio da não culpabilidade -
Sentença de concessão da ordem mantida - Recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021208-34.2018.8.26.0053 -Voto no 16.839 JV - B
5
oficial e voluntário da Fazenda Pública, desprovidos.
(Apelação no 1005396-20.2016.8.26.0053 - rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti).
Destarte, e com inspiração na regra do art. 926 do NCPC,
curvo-me ao entendimento prevalente para adotá-lo na íntegra, reconhecendo,
portanto, que o ato administrativo assenta-se em norma não recepcionada pela
Constituição Federal na medida da Presunção de Inocência, e que não pode ser
aplicada no caso em apreço como já decidiu esta Corte, também, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000, relatada pelo eminente
Des. Francisco Casconi.
Assim, era mesmo de rigor a concessão da segurança.
O voto é pelo IMPROVIMENTO da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator